Tribunal: TJSP
Processo: 1011153-57.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO OBSERVADO. SENTENÇA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CONTRATO. EVENTUAL PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA NÃO ENSEJA A QUITAÇÃO DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AFASTADA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Tendo havido a inclusão do cônjuge

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO OBSERVADO. SENTENÇA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CONTRATO. EVENTUAL PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA NÃO ENSEJA A QUITAÇÃO DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AFASTADA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Tendo havido a inclusão do cônjuge do promitente vendedor no polo passivo da ação de adjudicação compulsória, não há que se cogitar de inobservância do litisconsórcio passivo necessário (art. 73, §1, I, do CPC).
2. Tendo a sentença apreciado e rechaçado a alegação de ausência de quitação do preço do imóvel (ou de sua comprovação), não há que se falar em ausência ou deficiência de sua fundamentação.
3. Prescrição da pretensão de cobrança da dívida que não implica na quitação do contrato. Ausência de prova da quitação do preço que impede a outorga da escritura definitiva do imóvel. Precedentes desta Câmara e do STJ.